Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713888-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CORDEIRO DURVAL AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega não ter condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, pois comprometeria de forma expressiva a sua renda e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, eis que se encontra desempregada, recebendo o “Auxílio Brasil (benefício fornecido pelo Governo ao cidadão de baixa renda)”, que é a sua única fonte de renda no momento. Aduz que o fato de ter um CNPJ não lhe retira o direito à gratuidade, como entendeu o juiz singular. Esclarece que a empresa está inativa e que só não encerrou o referido CNPJ por falta de condições financeiras. Esclarece que possui conta bancária junto à Caixa Econômica Federal com saldos pouco expressivos e que apresentou suas declarações de Isenção do Imposto de Renda dos anos de 2020, 2021 e 2022, que demonstram a sua precariedade financeira. Destaca que o acesso à justiça é um direito e que a negativa da gratuidade lhe retiraria o exercício do referido direito. Pede liminarmente os benefícios da justiça gratuita e, por fim, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois consta da decisão agravada que o não pagamento das custas processuais importará na extinção do feito. Quanto ao outro requisito – a probabilidade do direito alegado nas razões recursais –, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99, do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no artigo supracitado e a partir da análise dos documentos colacionados pela agravante (IDs no 45696016, no 45696015, no 45696013, no 45696012, no45693908, no45696014, no 45696011 e no 45696010), verifica-se, ao menos à primeira análise, a sua condição de hipossuficiência, pois possui renda mensal não superior a cinco salários-mínimos e seus extratos bancários demonstram saldos dentro do padrão econômico da sua renda mensal, corroborando, assim, com a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais apresentada em sua declaração de hipossuficiência (ID no 45696009). Nesse sentido, veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. A parte tem direito à gratuidade de justiça quando a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não é desacreditada por nenhum elemento de convencimento presente nos autos, nos termos dos artigos 98,caput, e 99,capute §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido”.(Acórdão 1326406, 07272076320208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no PJe: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, e por não haver nos autos, à primeira análise, elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2023 13:58:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator